Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-81.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001578-81.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA AMORIM DE LIMA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001578-81.2019.8.05.0032, em que figuram como apelante MARIA AMORIM DE LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 22 de Setembro de 2020.